Tribunal: TJDFT
Processo: 0033922-84.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMÓVEL IRREGULAR. PRIVÊ LAGO NORTE II. ÁREA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. OCUPAÇÃO RECENTE.
1. Afigura-se legítimo ato de intimação demolitória de imóvel construído em área pública, situado em loteamento irregular não passível de regularização segundo o PDOT, cuja ocupação pelo particular é recente, e com relação ao qual não se verifica a inércia do Poder Público, que vem realizando ações constantes para impedir a ocupação desordenada no local.
2. Negou-se provimento ao apelo.